Tribunal: TJPA
Processo: 0806661-63.2021.8.14.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA (11555) - 0806661-63.2021.8.14.0000

REQUERENTE: ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: EDENICE DO CARMO GALVAO, FERNANDA PASTANA MARCAL VENANCIO, HUGO CESAR DE MIRANDA CINTRA, LEDA CRISTIAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO, MARCIA ROCHELLI SANTOS DE SOUSA, MOACIR NUNES DO NASCIMENTO, RONALDO MARTINS RAMOS, SARAH RAQUEL JACOB DO CARMO, ZULENE CASTRO LOPES DA COSTA, ALBERTO MAURO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO ELETRÔNICO Nº.

0806661-63.2021.8.14.0000.

AGRAVOS INTERNOS EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR

AGRAVANTES: HUGO CÉSAR DE MIRANDA CINTRA E OUTROS.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATORA: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

EMENTA

AGRAVOS INTERNOS EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SUSPENSÃO DE TUTELAS PROVISÓRIAS. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE DELEGADOS. POSTERIOR REVOGAÇÃO DAS TUTELAS NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA DE OBJETO DO FEITO SUSPENSIVO E DOS AGRAVOS INTERNOS NELE INTERPOSTOS. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

1. Tratam os autos de
agravos internos interpostos contra decisão na qual a Presidência deste Tribunal de Justiça suspendeu os efeitos de tutelas provisórias que garantiam aos recorrentes a convocação e a inscrição em curso extemporâneo de formação de Delegados da Polícia Civil, permitindo-lhes a participação tardia na 2ª etapa do Concurso Público C-149, que foi regido pelo Edital nº. 01/2009-PCPA.

2.
Antes da apreciação dos agravos internos, as referidas tutelas provisórias foram revogadas na sentença proferida pelo juízo de origem, o qual julgou improcedentes os pedidos formulados na ação nº. 0038769-37.2010.8.14.0301.

3. O interesse recursal é verificado a partir da conjugação da necessidade, da utilidade e da adequação do recurso, o qual deve ser manejado como instrumento de necessária provocação da atuação jurisdicional para que o recorrente possa buscar uma situação mais vantajosa, ou seja, a reforma de uma decisão que lhe causa um prejuízo efetivo. Não havendo mais utilidade ou adequação dos agravos internos para o objetivo pretendido pelos recorrentes, materializa-se a superveniente ausência de interesse recursal e tais recursos restam prejudicados.

4. Agravos internos não conhecidos por estarem prejudicados.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer dos agravos internos interpostos, por considerar tais recursos prejudicados, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente da Corte de Justiça.

Julgamento presidido pelo Desembargador Ronaldo Marques Valle, em sessão do Plenário Virtual iniciada na data de 11 de maio de 2022 e encerrada em 18 de maio de 2022.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Tratam os autos de agravo internos interpostos por: 1) HUGO CÉSAR DE MIRANDA CINTRA, ZULENE CASTRO LOPES DA COSTA e EDENICE DO CARMO GALVÃO (ID 5972918); 2) FERNANDA PASTANA MARÇAL VENANCIO, RONALDO MARTINS RAMOS e SARAH RAQUEL JACOB DO CARMO (ID 5972960); 3) LEDA CRISTIAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO (ID 6008552); e 4) ALBERTO MAURO BARBOSA DE SOUZA.

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
ID 5917709, no qual a Presidência deste Tribunal de Justiça suspendeu os efeitos das tutelas provisórias deferidas em favor dos autores da ação nº. 0038769-37.2010.8.14.0301. Nas referidas decisões de origem, o Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital determinou a convocação e a inscrição dos demandantes (ora recorrentes), para a realização de curso extemporâneo de formação de Delegados da Polícia Civil, permitindo-lhes a participação tardia na 2ª etapa do Concurso Público C-149, que foi regido pelo Edital nº. 01/2009-PCPA.

Para a devida compreensão do caso, transcrevo o seguinte trecho da fundamentação da decisão recorrida:

(...) As regras editalícias aqui citadas levam à conclusão de que o curso de formação instituído pela Portaria nº. 09/2021-ACADEPOL se destina somente aos candidatos
sub judice
que tenham logrado aprovação em todas as fases da primeira etapa do certame. Não é razoável admitir que qualquer candidato com processo pendente possa participar do curso técnico profissional (segunda etapa) sem realizar todas as provas que integram o primeiro momento do processo seletivo.

Entretanto, os documentos constantes na demanda de origem e no presente feito indicam que foi exatamente esse o privilégio alcançado pelos candidatos beneficiados com as decisões aqui tratadas.

Os autores da ação nº. 0038769-37.2010.8.14.0301 pleitearam a anulação de questões da prova objetiva com a finalidade de alcançar a nota necessária à convocação para o Teste de Aptidão Física, segunda fase da primeira etapa, e, se aprovados, prosseguir nas demais fases.

O fato é que os candidatos demandantes, na prova objetiva, não atingiram a pontuação necessária para fazer parte do número limitado de concorrentes que seriam convocados para o exame de capacitação física, nos termos do item 14.6 do edital. Essa previsão consiste na chamada
cláusula de barreira
, cuja validade é indiscutível, tendo em vista a tese de repercussão geral relativa ao Tema 376 do STF:

Tema 376 do STF - Cláusulas de barreira ou afunilamento em concurso público.

Tese fixada:
É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.

(RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193

DIVULG 02-10-2014

PUBLIC 03-10-2014). (Grifo nosso).

Além de não alcançarem a nota de corte na primeira prova, os candidatos em questão não realizaram as demais fases da primeira etapa. Contudo, as tutelas provisórias aqui combatidas permitiram que tais demandantes saltassem diretamente para o curso de formação de delegados, o que representa risco de grave lesão à ordem jurídica, na medida em que as decisões judiciais não podem ensejar a inversão fases de concursos públicos em favor de um pequeno grupo de pessoas, sob pena de inadmissível afronta às normas constitucionais, notadamente no que se refere aos princípios da isonomia e da separação de poderes, uma vez que é vedado ao Judiciário intrometer-se em questões de mérito administrativo.

A Portaria nº. 09/2021 – ACADEPOL institui um novo curso de formação de delegados com base no projeto pedagógico aprovado pela Resolução nº. 365 do Conselho Superior do Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Vide ID 26398652, p. dos autos de origem).

Tal projeto foi feito para cumprir decisões judiciais proferidas em processos específicos, destacando-se que as tutelas deferidas na ação nº.
0038769-37.2010.8.14.0301 não foram contempladas. Além disso, o plano pedagógico não prevê a realização das fases anteriores do certame durante o curso de formação. Essas conclusões decorrem da leitura do ID 5724722.

Por fim, há fortes indícios de que as tutelas provisórias atacadas estejam em confronto com a Lei Complementar Estadual nº. 22/94, especialmente com o disposto em seu art. 48:

Art. 48.
Os concursos públicos da Polícia Civil para provimento de cargos policiais serão realizados em duas etapas, com suas respectivas subfases
: (Redação dada pela Lei Complementar n° 46, de 10/08/2004)

I - Integram a primeira etapa dos concursos públicos as seguintes subfases
: (Redação dada pela Lei Complementar n° 46, de 10/08/2004)

(
...)

c) prova de capacitação física; (Redação dada pela Lei Complementar n° 46, de 10/08/2004)

d) exames médicos; (Redação dada pela Lei Complementar n° 46, de 10/08/2004)

e) exame psicológico, para aferição do perfil profissiográfico adequado ao exercício das atividades inerentes ao cargo a que concorrer; e (Redação dada pela Lei Complementar n° 46, de 10/08/2004)

f) investigação criminal e social, para aferição da conduta social irrepreensível e da idoneidade moral compatível com a função policial; (Redação dada pela Lei Complementar n° 46, de 10/08/2004)

II - Compõe a segunda etapa dos concursos a seguinte subfase
: (Redação dada pela Lei Complementar n° 46, de 10/08/2004)

a)
o curso de formação de Polícia Civil, ministrado pela Academia de Polícia Civil
, com carga horária mínima de 680 (seiscentas e oitenta) hora-aula, distribuídas em aulas teóricas e práticas, bem como em estágios supervisionados nos órgãos policiais. (Redação dada pela Lei Complementar n° 105, de 23/03/2016)

§1º As duas etapas dos concursos da Polícia serão eliminatórias e classificatórias
. (Redação dada pela Lei Complementar n° 46, de 10/08/2004)

§2º O candidato somente prossegue para a fase seguinte do certame se for aprovado na fase anterior. (Redação dada pela Lei Complementar n° 46, de 10/08/2004)

§3º Concluída a primeira fase do concurso, observada a ordem de classificação dentro do número de vagas estipuladas no edital, o candidato aprovado será matriculado na Academia de Polícia Civil/IESP para submeter-se à segunda etapa. (Redação dada pela Lei Complementar n° 46, de 10/08/2004). (Grifo nosso).

Nos termos do § 2º do dispositivo acima,
o candidato somente prossegue para a fase seguinte do certame se for aprovado na fase anterior
. Logo, nenhuma decisão judicial pode ensejar a inversão das fases estabelecidas pela norma em comento, sob pena de abominável invasão da competência do Poder Legislativo Estadual, restando caracterizado o risco de grave lesão à ordem jurídica.

Por consequência, verifica-se a existência de risco à ordem econômica, pelo possível desperdício de recursos públicos com candidatos que não atendem aos requisitos legais para ingresso no curso de formação de delegados.

Diante do exposto, defiro o pedido formulado pelo Estado do Pará, determinando a suspensão dos efeitos das tutelas provisórias deferidas pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da ação nº. 0038769-37.2010.814.0301, em conformidade com os termos da fundamentação.

Publique-se. Intime-se.

Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem.

Não havendo interposição de recurso, certifique-se e arquive-se.

No primeiro agravo interno (ID 5972918), os recorrentes HUGO CÉSAR DE MIRANDA CINTRA, ZULENE CASTRO LOPES DA COSTA e EDENICE DO CARMO GALVÃO alegam, em resumo, que: a) não há risco ao erário, considerando que o Estado não provou a falta de orçamento para inclusão dos agravantes no curso de formação; b) o projeto do curso extemporâneo de formação foi idealizado para os candidatos
sub judice
dos concursos C-149, C-202 e C-203; c) existem outras decisões semelhantes, determinando a inclusão de candidatos no curso de formação; d) quando houve a suspensão de liminar, já estavam participando do curso, sendo que a exclusão dos recorrentes causaria prejuízos a estes e ao Estado, tendo em vista os investimentos realizados.

No segundo agravo interno (ID 5972960), os recorrentes FERNANDA PASTANA MARÇAL VENANCIO, RONALDO MARTINS RAMOS e SARAH RAQUEL JACOB DO CARMO aduzem, em síntese, que: a) não existe risco de dano ao erário ou mesmo
periculum in mora
em desfavor do Estado, uma vez que a própria Polícia Civil criou um curso de formação destinado a candidatos
sub judice
, com previsão orçamentária; b) Estado do Pará demonstrou reiteradamente que necessita de agentes de segurança pública; c) a decisão recorrida deixou de analisar a totalidade das alegações dos agravantes; d) quando houve a suspensão de liminar, já estavam participando do curso, sendo que a exclusão dos recorrentes causaria prejuízos a estes e ao Estado, tendo em vista os investimentos realizados; e) há necessidade de recebimento do recurso com efeito suspensivo; f) existem casos semelhantes em que os Desembargadores indeferiram efeito suspensivo a agravos de instrumento, permitindo que candidatos
sub judice
continuassem no curso de formação.

O terceiro agravo interno (6008552) foi interposto pela candidata LEDA CRISTIAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO, a qual alega, em resumo, que: a) não há risco à ordem econômica, pois o curso de formação para candidatos
sub judice
foi criado com dotação orçamentária; b) quando houve a suspensão de liminar, já estava participando do curso, sendo que a sua permanência não trará prejuízos aos cofres públicos; c) a decisão agravada deixou de analisar a totalidade de suas contrarrazões; d) existem casos semelhantes em que os Desembargadores indeferiram efeito suspensivo a agravos de instrumento, permitindo que candidatos
sub judice
continuassem no curso de formação; e) a sua exclusão não se afigura razoável, tendo em vista que outros candidatos
sub judice
, em situação semelhante à sua, permaneceram no curso.

Por fim, no quarto agravo interno (ID 6228615), o recorrente ALBERTO MAURO BARBOSA DE SOUZA afirma, em suma, que: a) o juízo de origem deferiu as tutelas provisórias para evitar que os autores tivessem prejuízos decorrentes do cerceamento de defesa ocorrido na fase de recursos contra gabaritos; b) a tese de que não obteve nota mínima na prova objetiva não merece prosperar, pois já estava no curso de formação quando houve a suspensão da liminar e, se não tivesse pontuação suficiente, seria reprovado; c) foi aprovado em teste de aptidão física durante o curso de formação, bem como nas disciplinas das quais participou; d) existem casos semelhantes em que o Estado não interpôs recurso contra a inclusão de candidatos
sub judice
no curso; e) não há prejuízo ao erário, pois o curso de formação foi criado com a devida dotação orçamentária; f) quando houve a suspensão de liminar, já estava participando do curso, sendo que a exclusão do recorrente representa maior prejuízo, tendo em vista os investimentos realizados.

Os recorrentes apresentaram diversas petições, alegando fatos novos e juntando documentos que reputaram pertinentes ao julgamento dos recursos interpostos, conforme se observa nos ID’s 6246693 a 6374893.

Inicialmente, o Estado do Pará não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 6215219.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento dos agravos internos, conforme consta nos ID’s 6060617 e 6102311.

Posteriormente, por meio da petição ID 6614189, o Estado apresentou manifestação sobre os agravos internos, arguindo, em síntese, que: a) não há solução de questões de mérito em sede de suspensão de liminar; b) a decisão recorrida atende ao interesse público, à ordem jurídica e à economia pública; c) houve a superveniente improcedência dos pedidos formulados pelos agravantes na ação de origem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminarmente, é necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O interesse recursal é verificado a partir da conjugação da necessidade e da utilidade do recurso, o qual deve ser manejado como instrumento de necessária provocação da atuação jurisdicional para que o recorrente possa buscar uma situação mais vantajosa, ou seja, a reforma de uma decisão que lhe causa um prejuízo efetivo.

Os agravantes pretendem obter a reforma da decisão ID 5917709, na qual a Presidência deste Tribunal de Justiça suspendeu os efeitos das tutelas provisórias que garantiam aos recorrentes a convocação e a inscrição em curso extemporâneo de formação de Delegados da Polícia Civil, permitindo-lhes a participação tardia na 2ª etapa do Concurso Público C-149, que foi regido pelo Edital nº. 01/2009-PCPA.

Entretanto, antes da apreciação dos presentes agravos internos, as referidas tutelas provisórias foram revogadas na sentença proferida pelo juízo de origem, o qual julgou improcedentes os pedidos formulados na ação nº. 0038769-37.2010.8.14.0301, conforme se observa pela transcrição adiante:

SENTENÇA

Trata-se de Ação Anulatória de Ato Jurídico proposta por Alberto Mauro Barbosa de Souza, Edenice do Carmo Galvão, Fernanda Pastana Marçal, Hugo Cesar de Miranda Cintra, Leda Cristian Oliveira do Nascimento, Marcia Rochelli Santos de Sousa, Moacir Nunes do Nascimento, Ronaldo Martins Ramos, Sarah Raquel Jacob e Zulene Castro Lopes da Costa, qualificados e legalmente representados,

contra o Estado do Pará e Instituto Movens, objetivando a anulação de questões da prova objetiva e continuidade no Concurso Público C-149, regulamentado pelo Edital n° 01/2009-SEAD/PCPA, para provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil.

Juntaram documentos e sustentam que foram desclassificados ilegalmente do certame, em razão de nulidades no gabarito das questões n° 03, 13, 17, 24, 26, 29, 34, 38, 40, 41, 43, 48 e 50, da prova objetiva tipo “A” (com correspondência na prova objetiva tipo “B”) – parágrafo 3°, do item I, da inicial (ID ́s 26124504 - Pág. 8, e, 26124508 - Pág. 28), por estarem em desconformidade com o entendimento jurídico aplicado.

Nos ID ́s 26124508 – Págs. 5/32, 26124509, 26124510, 26124511 – Pág. 1/19, sucederam-se a apresentação de emendas a inicial e substituição de representantes processuais.

A tutela de urgência foi deferida (ID 26124511 - Pág. 20).

O Estado do Pará informou a interposição de recurso de agravo de instrumento (ID 26124511 - Pág. 26), tendo-lhe sido deferido efeito suspensivo (decisão n° 2011.02987677-74, datado de 17/05/2011), porém, posteriormente negado seguimento (Decisão n° 2011.03058655-55, datado de 22/11/2011).

No ID 26124512 - Pág. 18, o Autor Hugo César de Miranda Cintra formalizou pedido de cumprimento da tutela de urgência, após julgamento do Agravo de Instrumento referido, sem, no entanto, haver registro do acolhimento ou efetivo cumprimento da decisão recorrida.

No ID 26124512 - Pág. 23, registra-se a habilitação de advogada pelos Autores Leda Cristian Oliveira do Nascimento e Moacir Nunes do Nascimento.

O Estado do Pará apresentou contestação, sem documentos (ID 26124513 - Págs. 3/20), pugnando pela improcedência do pleito, suscitando as preliminares de ilegitimidade passiva, deferimento de suspensão dos efeitos da liminar proferido pelo Presidência do TJPA (Processo n° 0000221-45.2011.8.14.0000), observância do princípio da legalidade, impossibilidade de revisão do ato de eliminação dos Autores pelo Poder Judiciário e perda superveniente do objeto, em razão do encerramento do concurso encerrado.

Os Autores se manifestaram em réplica (ID ́s 26124513 - Pág. 24 e 26124516 - Pág. 6).

O Ministério Público se pronunciou pela improcedência dos pedidos (ID 26124517 - Pág. 11).

No ID 26124525 - Pág. 1, houve o primeiro julgamento do feito, com a procedência dos pedidos, posteriormente anulado pelo Tribunal de Justiça, em sede de Apelação, conforme Acórdão n° 132.960 (ID 26124544 – Págs. 7/9).

Retornando a este Juízo, para integralização do polo passivo com a citação do Instituo MOVENS (entidade organizadora do Concurso Público C-149), determinei o cumprimento da diligência, realizada efetivamente, porém sem apresentar defesa (ID 35042591).

Os atos posteriores se relacionam a abertura de curso de formação divulgado e regulamentado pela Portaria n° 09/2021-ACADEPOL, com decisões de natureza provisória - tutela de evidência - deferidas em favor dos Autores que, também, foram objeto de recursos de Agravo de Instrumento e Pedido de Suspensão de Segurança/Liminar (ID 31809791 – Processo nº 0806661-63.2021.8.14.0000).

Conclusos.

É o relatório.

Decido.

O julgamento prescinde de dilação probatória, considerando que o debate gira em torno da análise de questões de prova, tema já pacificado no STF e TJ/PA.

Se, de início, os argumentos sustentados por ambas as partes não se mostravam de todo absolutos, tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência, atualmente, é certo que o Supremo Tribunal Federal já os apreciou, de modo vinculante, conforme Temas n° 335, 476 e 485, da repercussão geral.

Ainda, cumpre-me registrar que, a par dos efeitos materiais e processuais decorrentes das decisões provisórias proferidas por este Juízo – desde as mais remotas, até as mais mais recentes, todas o foram concedidas mediante fundamentação adequada, cada uma em apreciação a momentos fáticos distintos, aplicáveis em sua inteireza a relação jurídico-material havida entre as partes, tanto que as mais próximas, todas atacadas via recurso próprio, não foram reformadas pelos respectivos órgãos recursais, ocorrendo, apenas a cessação dos efeitos processuais – e não o direito material – suspensos por sucedâneo recursal excepcional e legal, determinado pela Presidência do TJPA, conforme Processo n° 0806661-63.2021.8.14.0000 (Pedido de Suspensão de Tutela Provisória contra o Poder Público).

Diante deste panorama, extraem-se os fatos incontroversos de que, aos Autores, apesar de calcados em decisões judiciais válidas (apenas ineficazes, isto é, com efeitos suspensos), nunca lhes foi deferido o direito material ao prosseguimento nas demais etapas do Concurso Público C-149 e, quando o foram, não se lhes fora permitido a integralidade na conclusão das etapas.

Agora, resta saber se o direito material, tal qual delimitado na causa de pedir e pedidos constantes da inicial e emendas, lhes favorece.

A controvérsia em litígio se refere a (i)legalidade das questões n° 03, 13, 17, 24, 26, 29, 34, 38, 40, 41, 43, 48 e 50, da prova objetiva tipo “A” (com correspondência na prova objetiva tipo “B”) e das respectivas respostas corretas constantes do gabarito oficial definitivo, conforme Edital n° 01/2009-SEAD/PCPA que regulamentou o Concurso Público C-149, para provimento de cargos vinculados a Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado do Pará.

Por certo, o litígio deve ser resolvido sob o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n° 485 (RE 632.853/CE), das teses de repercussão geral, abaixo reproduzida:

Tese:

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

Ementa:

Recurso extraordinário com repercussão geral.

2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes.

3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.

4. Recurso extraordinário provido.

Assim, no presente caso, entendo que a irresignação dos candidatos em relação ao gabarito oficial definitivo e resposta fundamentada divulgada pela banca examinadora da prova, não se presta como fundamento para infirmar os critérios de avaliação ou se foram aplicados em conformidade ao edital e conteúdo programático.

Portanto, mostra-se inviável a reanálise judicial do ato administrativo aqui impugnado.

Além disso, como dito alhures, para os Autores que chegaram a realizar, ainda que parcialmente as demais etapas do certame, os pedidos aqui deduzidos encontram óbice na tese de repercussão geral fixada nos Temas n° 335 (RE n° 630.733/DF) e 476 (RE n° 608.482/RN), vejamos:

Tema n° 335 – Tese:

Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/05/2013, em nome da segurança jurídica.

Ementa:

Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento

Tema n° 476 – Tese:

Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDID ATO REPRO VADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO S TATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere.

3. Recurso extraordinário provido.

A jurisprudência vinculante acima transcrita se amolda perfeitamente ao caso dos Autores, na medida em que, não havendo previsão no edital regulamentar do Concurso Público C-149, o pedido de continuidade no certame para realização das fases posteriores, mesmo após efetivação do curso de formação ou durante a realização deste, não se compatibiliza com o princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da CF), tampouco com o do concurso público (art. 37, II, da CF).

Mesma sorte segue o argumento baseado na teoria do fato consumado, para aqueles que já tenham realizado outras etapas, posto que, se o fizeram, foram-lhe permitidos com supedâneo em decisão judicial de natureza provisória, isto é, precária/temporária, não se prestando, portanto, a lhes garantir concretude suficiente na manutenção dos seus próprios efeitos práticos e processuais.

Por fim, registro que o mesmo concurso, com a mesma tese, foi levado ao Tribunal de Justiça, em apelação, nos Processos 0053751-63.2009.8.14.0301, 0049819-32.2009.8.14.0301, 0049231-53.2010.8.14.0301 e 0038773-74.2010.8.14.0301, resultando na reforma das sentenças da 1ª instância, conforme ementas e decisões monocráticas abaixo reproduzidas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. EDITAL Nº 01/2009 SEAD/PCPA. CANDIDATOS REPROVADOS NA PRIMEIRA FASE DA PRIMEIRA ETAPA DO CERTAME (PROVA OBJETIVA). RECURSOS ADMINISTRATIVOS CONTRA O GABARITO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA COMISSÃO EXAMINADORA. ILEGALIDADE. SENTENÇA QUE DETERMINA QUE OS AUTORES ULTRAPASSEM À SEGUNDA ETAPA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO EDITAL DO CONCURSO. NECESSIDADE DE SEREM APROVADOS EM TODAS AS FASES DA PRIMEIRA ETAPA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO CORREÇÃO E MÉRITO DAS FORMULAÇÕES DISCUSSÃO QUE ENVOLVE INTERPRETAÇÃO DE QUESTÕES COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA DISCRICIONARIEDADE DO ATO TEMA ESTRANHO À COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO CLÁUSULA DE BARREIRA CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Em se tratando de questionamento sobre a correção de prova de concurso público, o Poder Judiciário, em razão do Princípio da Separação dos Poderes, tem papel restrito, não podendo adentrar na interpretação da questão, a qual cabe, exclusivamente, aos examinadores. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. - Não há qualquer ilegalidade em edital de concurso público que prevê cláusula de barreira, também chamada de cláusula de afunilamento ou estreitamento, regra restritiva que impede a participação do candidato na etapa seguinte do concurso, em razão de não se encontrar entre o limite de classificação, de acordo com a previsão numérica preestabelecida no edital. Repercussão geral reconhecida. Constitucionalidade adotada. - Sentença reformada para julgar improcedente o pedido dos Apelados. - Decisão unânime, recurso provido.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, BEM COMO, EM REEXAME NECESSÁRIO, JULGO MONOCRATICAMENTE COM ARRIMO NO ART. 557 DO CPC, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE MÉRITO DE FLS. 226 A 230, REVOGANDO POR DEFINITIVO A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE FLS. 85/86, EM CONFORMIDADE COM TODO O EXPOSTO. (Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento)

Consoante o exposto, nos moldes delineados, sobressai que o juízo de origem se evadiu de enfrentar os pedidos formulados na peça de ingresso, concedendo-lhes mais do que o requerido, o que caracteriza o excesso de julgamento, pelo que merece ser anulada, porquanto violadora do princípio da congruência, insculpido no art. 460, do CPC/73. De outra banda, considerando o estado maduro da causa, passo ao julgamento do mérito do processo, ante o que aproveito os fundamentos já veiculados acima e, ao enfrentar o pedido autoral, entendo pela necessária aplicação da tese firmada no Tema 485/STF, nos moldes supra postos. Assim, cumpre julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, por importar em invasão de mérito da Administração, nos moldes já expostos. (Des. Célia Regina de Lima Pinheiro).

Diante das razões expostas, revogo as tutelas provisórias, de urgência e evidência, e julgo improcedentes os pedidos.

Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4°, III, do CPC), a serem suportados pelos Autores, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária, conforme regulamento estabelecido na Portaria Conjunta n° 004/2013-GP/CRMB/CCI.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no sistema de Processo Judicial eletrônico – PJe. (Grifo nosso).

A revogação das tutelas provisórias em comento e a improcedência dos pedidos formulados na demanda de origem evidenciam a perda do objeto do incidente de suspensão e dos recursos ora analisados, os quais deixaram de ser necessários e já não possuem qualquer utilidade aos agravantes, estando plenamente caracterizada a superveniente ausência de interesse recursal,
o qual tem como pressupostos de existência a necessidade, a utilidade e a adequação do recurso utilizado. Conclui-se, portanto, que os agravos internos restaram prejudicados em razão da perda de seus objetos.

Para corroborar tal conclusão, cito os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO – PRELIMINAR - REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDOS – SEGURANÇA DENEGADA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. Para o requerimento da medida excepcional é imprescindível a existência de medida liminar ou sentença vigentes, nos termos do art. 4º, caput, da Lei 8.437/92. A denegação da segurança em virtude do provimento da remessa necessária e do recurso voluntário leva a inarredável conclusão de que o recurso perdeu o seu objeto, por não mais subsistir a liminar que embasou o pedido de contracautela.

(TJ-MS - AGT: 14096609620188120000 MS 1409660-96.2018.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 28/06/2019, Presidência, Data de Publicação: 03/07/2019). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR
. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINANDO A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE POR RESPONSABILIDADE TÉCNICA (GPRT).
OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE.
JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001837-62.2017.8.08.0013.
PERDA DO OBJETO DO INCIDENTE DE SUSPENSÃO. AGRAVO PREJUDICADO.

1. A ocorrência de fato superveniente deve ser levada em conta pelo Magistrado no momento do julgamento da causa, consoante se infere do art. 493, caput do Código de Processo Civil/2015, em face do princípio da economia processual, que tem abrandado o rigorismo do princípio de que a ação deve ser julgada como posta em juízo
. 2. In casu , considerando a existência de fato superveniente, qual seja, a prolação de nova decisão nos autos do Agravo de Instrumento nº 0001837-62.2017.8.08.001, com a consequente revisão da decisão anterior, que deferiu a tutela provisória de urgência, é certo que a decisão objeto do incidente de suspensão foi substituída pela decisão que deferiu a tutela de evidência naqueles mesmos autos, e tal se deu em momento anterior ao julgamento do presente Agravo em Suspensão de Liminar por este e. Tribunal Pleno.
3. Isso significa que, uma vez reformada a decisão cujos efeitos se pretende suspender pela via do incidente, não se preenche os requisitos restritivos do art. 4º da Lei 8.437/92 e do art. 15 da Lei 12.016/2009, verificando-se, por conseguinte, o inafastável esvaziamento do incidente de suspensão. 4 . Com efeito, sobrevindo situação que enseja a carência superveniente do interesse processual, não há alternativa senão a extinção, sem resolução de mérito, do incidente de suspensão proposto pela Requerente e, por consectário, deste Agravo, cujo exame resta prejudicado. 5. Agravo prejudicado.

(TJ-ES - AGT: 00044211020188080000, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Data de Julgamento: 02/05/2019, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 09/05/2019). (Grifo nosso).

Os fundamentos acima expostos evidenciam a perda de objeto do requerimento de suspensão de liminar e dos agravos internos manejados, pois tais recursos não possuem mais qualquer utilidade aos agravantes, restando prejudicados em razão da superveniente ausência de interesse recursal.

Diante do exposto, não conheço dos recursos, por considerá-los prejudicados
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11 de maio de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/05/2022